Tribunal: TJMT
Processo: 0029240-89.2004.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029240-89.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ANTONIO BEZERRA DA COSTA - CPF: 079.672.251-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA - REALIZADA – ART. 267, III DO CPC/73 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recursos repetitivos, é possível a extinção do processo executivo por inércia do exequente, quando, devidamente intimado, o mesmo deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito, configurando o abandono da causa.

2. Verificado que o ente municipal, devidamente intimado para se manifestar nos autos, permaneceu inerte por mais de 06 (seis) anos, sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, do CPC/1973, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no. 29240- 89.2004.811.0041 (código:182704), movida em desfavor de Antônio Bezerra da Costa, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC/73.

Em suas razões recursais, o apelante alega que jamais se quedou inerte no que concerne à adoção de diligências visando à satisfação de seu crédito.

Aduz que, se o feito ficou paralisado entre o despacho de citação e a data da sentença, não foi por culpa da Fazenda Pública, mas do próprio Poder Judiciário, incidindo a Súmula 106/STJ.

Sustenta que não há falar-se em prescrição, uma vez que não se operou o lapso temporal e nem a inércia da Fazenda Pública, considerando que a execução foi proposta antes de findo o prazo prescricional.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/04 – id 21945489 e págs.01/03 – id

21945490).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC/73.

Analisando detidamente os autos, contudo, conclui-se que o apelo não merece provimento, na medida em que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, acarreta a extinção do processo executivo o seu abandono pelo exequente, por mais de 06 (seis) anos, sem a promoção dos atos e diligências que lhe competem.

No caso dos autos, verifica-se que o
Município de Cuiabá ajuizou ação de execução fiscal em 18/11/2004
visando à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativo aos exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, tendo como base a cobrança das CDAs no 67838, 140169, 54139, 129336 e 216351 (págs.01/04 – id

21939987 e pág.01 – id 21939988).

O despacho ordenando a citação
do executado
foi proferido

em 26/01/2005
,
tendo sido expedida carta de citação por aviso de recebimento (pág.01 – id 21939989 e pág.01 – id 21939990).

Em 04/06/2007
,

o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública declarou prescrito parte dos créditos tributário representado pela CDA e considerou os demais de pequeno valor, arquivando os autos, quanto a eles, sem baixa na distribuição (págs.01/04 – id 21939992)

Ato contínuo,
em 22/10/2009
, o apelante foi devidamente intimado para se manifestar, tendo requerido
em 28/04/2011
a emenda da inicial para incluir novas CDAs, pedido esse deferido
em 28/11/2011
(pág.01 – id 21939999; págs.01/02 – id 21944450, pág.01 – id 21945486).

Em 26/06/2013
os autos foram remetidos para o arquivo provisório, sem baixa na distribuição.

Posteriormente,
31/10/2018
, o feito foi desarquivado e redistribuído para a Vara Especializada de Execução Fiscal, com conclusão
em 06/12/2018.

Na sequência,
em 06/12/2018
sobreveio sentença que, fundamentando-se na desídia da exequente, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 267, III, do Código de Processo Civil/73 (págs.01/04 – id 21945488).

Bem se vê, portanto, que foram cumpridos pelo Juízo de primeiro grau os requisitos exigidos para extinção do processo com base no artigo 267, III, CPC/73, aplicável ao caso concreto, uma vez que a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante,

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)
g.n.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara
:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
—
ABANDONO DA

CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA
—
REALIZAÇÃO
— EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil derrogado
. Recurso não provido.”
(Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) g.n.

Assim sendo, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil para a extinção do processo, correta a sentença que o extinguiu sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020